Tribunal: TJBA
Processo: 8026850-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026850-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO GOYANNES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. COMORBIDADES ASSOCIADAS. CONTRAINDICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO MÉDICA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. LIBERAÇÃO DE QUANTIA PARA GARANTIR O INÍCIO DO TRATAMENTO. PROVIDÊNCIA INSTRUMENTAL DE EFETIVIDADE. ART. 139, IV, DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8026850-66.2025.8.05.0000
interposto por
DIEGO GOYANNES DE ARAÚJO
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
8057886-60.2024.8.05.0001
movido por
BRADESCO SAÚDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,